Tribunal: TJDFT
Processo: 0724672-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724672-59.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MORAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ LUIZ MORAES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REATIVAÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: “Indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, eis que sua remuneração bruta é superior a 5 (cinco) salários mínimos, critério objetivo este definido por este e. TJDFT: “2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. (...)3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.” Acórdão 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Ao autor para que providencie o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta que comprovou documentalmente a sua hipossuficiência financeira. Salienta que a dispensa da Função de Analista VI “impactará significativamente os seus rendimentos, pois voltará a exercer sua função inicial de Cargo de Nível Médio com remuneração bruta inicial, de NM39 3.939,21”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer “o direito a Assistência Judiciária Gratuita”. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 48115236 e 48115237. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator